Tribunal: STJ
Processo: 5174056-14.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693857 - RS (2024/0259923-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MDB PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA - RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
EMBARGADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CAXIENSE LTDA
ADVOGADO
: NELSON CESA SPEROTTO - RS021005
INTERES.
: BIOCORP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: MARIO DE BONI CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 4d8a7506-375a-4306-8f72-d7025bae5193

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693857 - RS (2024/0259923-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MDB PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA - RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
EMBARGADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CAXIENSE LTDA
ADVOGADO
: NELSON CESA SPEROTTO - RS021005
INTERES.
: BIOCORP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: MARIO DE BONI CIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração opostos por MDB PARTICIPACOES
EMPRESARIAIS LTDA., contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno
que interpusera, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 274):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA47172085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:39:28
Código de Controle do Documento: c7a5a6c7-cf51-44ba-8e6a-87976e2a35ce

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo interno não provido.".

Nas razões dos presentes aclaratórios, a parte embargante afirma, em
síntese, que haveria violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, tendo em vista que a
Corte de origem deixou de enfrentar "(1) onde está o enfrentamento da tese
recursal em relação a ordem cronológica na sua fundação? (2) Onde está a análise
do fato de que a recorrente foi cindida meia década antes da falência? (3) Onde
está a análise acerca da ausência de trânsito em julgado na ação de
responsabilidade?" (e-STJ fl. 284).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem
são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
Na hipótese dos autos, verifica-se que não estão presentes quaisquer
desses vícios.
A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que "É firme a
jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese,
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte" (e-STJ fl. 278), bem como que "o
Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou
das questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido pela
parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de embargos de
declaração" (e-STJ fl. 279) e que "concedeu a devida prestação jurisdicional e
apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante necessários para o
deslinde da controvérsia" (e-STJ fl. 279).
Acrescenta-se ainda que, conforme consignado na decisão monocrática,
"a ausência de manifestação a respeito de determinado ponto não deve ser
confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte" (e-STJ fl.
254).
Documento eletrônico VDA47172085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:39:28
Código de Controle do Documento: c7a5a6c7-cf51-44ba-8e6a-87976e2a35ce

Destarte, nota-se que, a pretexto da existência de omissão, contradição,
erro material ou obscuridade, a parte embargante pretende se valer do recurso
para rediscutir a conclusão adotada pela Corte de origem e tentar fazer prevalecer
o seu entendimento, pretensão essa que, todavia, não é compatível com os
estreitos limites dessa espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer
dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então,
rejeitado.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar a condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do CPC.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47172085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/05/2025 19:39:28
Código de Controle do Documento: c7a5a6c7-cf51-44ba-8e6a-87976e2a35ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.693.857 / RS
Número Registro: 2024/0259923-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012868220138210010 50277815120228210010 51740561420238217000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MDB PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA - RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
AGRAVADO
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CAXIENSE LTDA
ADVOGADO
: NELSON CESA SPEROTTO - RS021005
INTERES.
: BIOCORP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: MARIO DE BONI CIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
Documento eletrônico VDA47706107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:18
Código de Controle do Documento: 4a0a6528-1d94-4015-a385-5849076f23a5

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MDB PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO KIRCHHOF - RS030654
RAQUEL HECK MARIANO DA ROCHA - RS053985
DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA - RS064551
FABRÍCIO ZORTÉA CAMOZZATO - RS100221
KAREN GIL PORTAL - RS105222
RAUL KAZANOWSKI DA SILVA - RS110917
ANA CAROLINA SANHUDO ALVES - RS105250
TANISE PEREIRA HAINZENREDER - RS124952
EMBARGADO : ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS CAXIENSE LTDA
ADVOGADO
: NELSON CESA SPEROTTO - RS021005
INTERES.
: BIOCORP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
INTERES.
: MARIO DE BONI CIA LTDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:30:18
Código de Controle do Documento: 4a0a6528-1d94-4015-a385-5849076f23a5